Tribunal: TJSP
Processo: 2190847-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Instrumento de confissão de dívida - Indeferimento do pedido de penhora de imóvel considerado bem de família e de 30% do salário dos executados pessoas físicas, ante natureza alimentar da verba – Impenhorabilidade – Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF e art. 1o da Lei no 8.009/90 – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190847-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante AÇOTUBO
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são agravados AGROPECAS INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, THIAGO MARCHESAN, JOSE ROBERTO
MARCHESAN, MARLI APARECIDA POLEGATO MARCHESAN e GABRIELA
MARCHESAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
2
VOTO No: 42295
AGRV. No: 2190847-27.2020.8.26.0000
COMARCA: Matão (1a Vara Cível)
AGVTE.: Açotubo Industria e Comércio Ltda. (Exqte.)
AGVDOS.: Agropecas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.,
Thiago Marchesan, José Roberto Marchesan, Marli Aparecida
Polegatto Marchesan e Gabriela Marchesan (Exctdos.)
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE - Instrumento de confissão de
dívida - Indeferimento do pedido de penhora de imóvel
considerado bem de família e de 30% do salário dos
executados pessoas físicas, ante natureza alimentar da verba
Impenhorabilidade Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o,
inciso X, da CF e art. 1o da Lei no 8.009/90 Decisão
mantida Agravo improvido.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Açotubo Indústria e Comércio Ltda., em execução por quantia certa
contra devedor solvente (dívida oriunda de instrumento de confissão de
dívida de 12.07.2016, no valor de R$42.665,68, representada por 20
notas promissórias, fls. 1/4, 31/34 e 35/48 dos autos originários) que
move a Agropeças Indústria e Comércio de Máquinas Ltda., Thiago
Marchesan, José Roberto Marchesan, Marli Aparecida Polegatto
Marchesan e Gabriela Marchesan, contra r. decisão reproduzida a fls.
21/23 (fls. 369/371 dos autos originários) que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos
líquidos dos agravados Gabriela Marchesan e Thiago Marchesan até a
quitação da dívida bem como de penhora do imóvel matriculado sob no
35.520, livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Matão-SP (fls.
123/129) por ser tratar de bem de família.
Alega a agravante, em resumo, que (1) em que pese
tenha concordado com o levantamento da penhora sobre o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
3
matriculado sob no 35.520, livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis
de Matão-SP (fls. 223/224) verificou que o imóvel retro é de alto padrão,
restando “claramente inviabilizado tal conceito de bem de família,
aplicando-se, deste modo, no sentido de desconsolidar tal afirmação, a
Teoria do Imóvel de Alto Padrão”, portanto seja deferida nova penhora
do imóvel de matrícula 35.520, (2) a coexecutada Gabriela Marchesan
ostenta nas redes sociais ser empresária, assim requer a penhora de
30% do faturamento da empresa “Gabi Marchesan Boutique” e (3) o
coexecutado Thiago Marckesan é empregado de um grupo farmacêutico,
razão pela qual requer a penhora de 30% do salário até o limite do
crédito exequendo (fls. 1/15).
Pede-se o provimento a fim de que seja determinada
a penhora do imóvel retro e de 30% dos rendimentos líquidos dos
agravados Gabriela Marchesan e Thiago Marchesan.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 412).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. De feito, as questões levantadas pela agravante
não prosperam, já tendo a r. decisão vergastada analisado corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução do conflito,
chegando à bem delineada conclusão de indeferimento das medidas
buscadas na insurreição desencadeada.
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
4
recursais.
“Fls. 338/342: Pretende o exequente a penhora do
imóvel matrícula no 35.520, bem como penhora de 30% dos
rendimentos líquidos dos executados Gabriela Marchesan e Thiago
Marchesan.
No que tange à penhora do imóvel, conforme já
mencionado nos autos, os executados alegam se tratar de bem de
família.
Embora o exequente alegue tratar-se de imóvel de
luxo, tal fato não afasta a impenhorabilidade prevista na Lei 8009/90,
não constando no rol de exceções ali previsto.
Nesse sentido:
'EXECUCÃO - Pretensão de desconstituição de
penhora sobre imóvel - Alegação de bem de família - Comprovação no
caso em questão - Apresentação de contas de consumo e declaração à
Receita constando o local como residência do executado - Pretensão de
excluir a proteção legal do referido bem por se tratar de imóvel de alto
padrão - Inadmissibilidade - Ausência de previsão legal - Direito à
moradia elevado à categoria de direito social - Precedentes do E. STJ -
Decisão mantida - Recurso improvido.' (TJSP; Agravo de Instrumento
2173378-02.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
05/12/2019;
Data
de
Registro:
05/12/2019)'.
'Agravo de instrumento execução de título extrajudicial penhora determinada sobre cota-parte de imóvel
pertencente ao executado - impugnação rejeitada na origem -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
5
insurgência - acolhimento nos termos do já decidido pelo egrégio STJ,
os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos,
em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de
família consoante os ditames da Lei 8009/90 - impenhorabilidade
decretada, liberando-se a constrição - Decisão reformada - Recurso
provido'. (TJSP; Agravo de Instrumento 235915-34.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri, 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019).'
Assim, indefiro o pedido em relação ao imóvel.
No mais, a penhora sobre salário encontra, no
entender deste magistrado, óbice objetivo intransponível no art. 833, IV
do CPC:
'Art. 833. São impenhoráveis:
IV os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões,
os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o'.
Ainda que a jurisprudência venha permitindo a
penhora sobre saldo em conta-corrente, não se admite penhora sobre
salários.
Nesse sentido:
'Cumprimento de sentença. Deferimento de penhora
de 30% do salário do agravante. Verba de natureza alimentar.
Reconhecimento. Aplicação do art. 833, inc. IV, do CPC/2015, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
6
amoldando a hipótese a qualquer das exceções previstas pelo § 2o do
dispositivo. Renda mensal do devedor de cerca de dois mil reais, não se
tratando, ainda, de dívida de natureza alimentar. Constrição revogada.
Recurso provido, com observação. A jurisprudência tem admitido a
penhora sobre saldo de conta corrente bancária do executado, pois, em
havendo dinheiro que possa ser penhorado, não se mostra razoável que
a constrição recaia sobre qualquer outro bem, criando maior
dificuldade à satisfação da dívida. Contudo, não se admite, em regra,
penhora sobre salários. Cumpre observar que a hipótese em tela não se
amolda às exceções previstas pelo § 2o do art. 833 do CPC, uma vez que
não se trata de pagamento de prestação alimentícia, tampouco se
verifica, por parte do devedor, a percepção de renda mensal superior a
50
(cinquenta)
salários-mínimos'.
(TJSP
-
AI
n°
2201155-
93.2018.8.26.0000 - 32a Câmara de Direito Privado - J. em
25/10/2018 - Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
Por todo exposto, indefiro o pleito de penhora
salarial.” (reprodução de fls. 21/23 e fls. 369/371 dos autos
originários).
4.
Pelo
exame
do
ato
judicial
hostilizado,
notadamente no que tange ao indeferimento da penhora do salário ou
remuneração dos agravados, conclui-se que se mostra afinado com os
princípios processuais e constitucionais informadores do ordenamento
jurídico vigente e, em consonância com o que tem decidido esta Colenda
20a Câmara de Direito Privado, como a seguir se transcreve.
“EXECUÇÃO - Indeferimento de pedido de penhora
sobre o salário do coexecutado
Natureza alimentar da verba

Impenhorabilidade Artigos 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da
CF)
Decisão mantida
Agravo improvido.” (TJSP-20a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
7
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2080210-09.2020.8.26.0000-
São Paulo, J. 19.06.2020, np, vu, Rel. Des. o signatário, voto no 42.075.
“Execução de título extrajudicial. Deferimento de
penhora de 20% do salário do executado. Art. 833, inciso IV, do Código
de Processo Civil. Impenhorabilidade. Recurso provido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2195794-61.2019.8.26.0000-Laranjal Paulista, J. 29.06.2020, dp, vu,
Rel. Des. LUIS CARLOS DE BARROS, voto no 41.676.
“PENHORA Como (a) nessa controvertida questão,
adota-se a orientação do Eg. STJ, de que 'o salário, soldo ou
remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC,
sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora
para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores
excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833. IV, § 2o,
NCPC)' (STJ-4a Turma, AgInt no AREsp 1369019/PR, rel. Min. Marco
Buzzi, j. 12/02/2019, DJe 19/02/2019, o destaque não consta do
original, conforme site do Eg. STJ) e (b) o caso dos autos não se
enquadra em hipótese excepcionada, porque, como se verifica da
petição inicial da ação de execução, a parte credora agravante busca o
pagamento de dívida comum, relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel, sem alegação de existência de dívida alimentar, nem
de recebimento pela devedora, empregada do Grupo Panna, tendo por
profissão 'prensista', de vencimentos em quantia excedente a 50
salários mínimos-mensais, de rigor: (c) a manutenção da r. decisão
agravada que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário
percebido pela executada, pelo reconhecimento da impenhorabilidade,
no caso concreto. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no 2085077-45.2020.8.26.0000-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
8
Votorantim, J. 08.05.2020, np, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no
35.624.
5. Por fim, no tocante à penhora do imóvel
matriculado sob no 35.520 sob o argumento de se tratar de mansão,
possibilidade não há, por não se enquadrar nas exceções legais (art. 3o
da Lei 8.009/90) e porque suficientemente comprovado servir de
moradia aos executados.
Com esse entendimento, a 11a Câmara de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal Bandeirante, negou provimento ao
recurso do exequente, que postulou a penhora do imóvel dos
executados, sob o argumento de se tratar de bem de alto padrão, no
entanto, reconhecidamente impenhorável, conforme se depreende do v.
aresto abaixo colacionado, cuja matéria foi notícia no sitio eletrônico
https://www.conjur.com.br/2020-fev-26/tj-sp-afasta-penhora-mansao-
declarada-bem-familia.
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA

MANUTENÇÃO
Os documentos contidos nos autos revelam que o
imóvel constrito é o escolhido como residência para a família, sendo
suficiente para afastar a penhora sobre ele. Recurso desprovido,
prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pelo
embargante.” (TJSP-11a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2221458-94.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 13.02.2020,
np, vu, Rel. Des. WALTER FONSECA, voto no 29.772.
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão
guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190847-27.2020.8.26.0000 - Matão - Voto no 42295
9
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica